Tribunal: STF
Processo: RE 1545044
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte escolar público. Zona rural. Direito fundamental à educação. Intervenção judicial em políticas públicas. Manutenção de estradas. Princípio da separação dos Poderes. Possibilidade excepcional. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Alegada ausência de omissão na melhoria da via pública questionada. Fixação de multa diária em caso de descumprimento. Prazo. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso referente à obrigação do Município de Barbacena de realizar reparos e obras em estradas rurais que dão acesso a uma instituição de ensino rural, visando garantir o direito à educação de crianças e adolescentes.



    2. O Ministério Público solicitou a condenação do Município de Barbacena à realização de obras e reparos nas estradas, alegando que a má conservação impede o acesso dos alunos à escola, configurando omissão na proteção do direito fundamental à educação.



    3. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reformou a sentença e considerou procedente o pedido inicial do Ministério Público, impondo ao Município a obrigação de fazer as obras e reparos nas estradas e fixando multa diária em caso de descumprimento. Em sede de embargos de declaração, manteve a decisão e o valor da multa, afirmando que a intervenção judicial estava em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Tema RG nº 698.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: saber (i) se a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de manutenção de estradas para acesso à educação viola o princípio da separação de Poderes; (ii) estabelecer se é cabível a revisão do acórdão recorrido à luz do Tema RG nº 698, diante da suposta ausência de omissão estatal e existência de medidas já adotadas pelo Município; e (iii) se a fixação da multa diária contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão anterior.



    6. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em situações excepcionais de inércia do Poder Público, sem que isso viole o princípio da separação de Poderes, especialmente na proteção de direitos fundamentais.



    7. A reversão da decisão recorrida, mediante a qual foi confirmada a omissão do Município na manutenção das vias de acesso à escola, e a revisão da multa diária exigem o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, impor ao Município a obrigação de realizar obras em estradas rurais para viabilizar o transporte escolar quando demonstrada omissão administrativa que comprometa o direito fundamental à educação. A análise da ausência de omissão e da suficiência das ações administrativas adotadas pelo ente público demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, 2º, 6º, 18, 30, 34, 205 e 227; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.437.742-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 25/09/2023; ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017; ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021.